Tribunal: TJBA
Processo: 8071571-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8071571-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO SENTENCIADO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FEITO JÁ SENTENCIADO. PREVALECE A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A

Resolução n.º 22/2018 do TJBA, alterou a competência das Varas Cíveis da Capital, porém a alteração legislativa que instituiu o Juízo Especializado ocorreu quando já julgada definitivamente a demanda, ratificando a perpetuação da jurisdição primária.

2. O
voto é no sentido de julgar procedente o presente conflito negativo de competência, declarando o
Juízo de Direito da
2
.
ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador
,
competente para processar e julgar a ação

n.º

0072672-47.2007.8.05.0001
,
já em sede de cumprimento de sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

80
71571
-
40
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

4
.ª Vara Cível da Comarca de Salvador

e, como suscitado,
Juízo de Direito da

2
.ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça